Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 118 CPP. COMPROVAÇÃO PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.

2. Considerando que não é inequívoca a conclusão de que os veículos não interessam ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto à propriedade do terceiro de boa-fé, inviável o deferimento do pedido de restituição, inclusive como fiel depositário.

3. Apelação conhecida e não provida.